Tribunal: TJES
Processo: 0001804-84.2003.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001804-84.2003.8.08.0006

APELANTE: INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

APELADO: LATONEL TECIDOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Convém registrar, que a prescrição intercorrente não se configura apenas pelo mero decurso do lapso temporal, sendo também indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito executivo, o que, segundo observo, não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes STJ.

2. De fato, a penhora de valores irrisórios em relação ao valor total da dívida exequenda pode implicar no reconhecimento da não localização de bens penhoráveis, para fins de início de fluência do prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80.

3. Entretanto, na hipótese dos autos, conforme constatado, foi expedido mandado de penhora que foi devidamente cumprido em 20/09/2004 e, até a presente data, muito embora as diversas solicitações apresentadas pelo Exequente/ Apelante, os bens não foram levados a leilão.

4. O exame atento dos autos permite concluir que não houve desídia por parte da exequente, ora apelante, em promover diligências necessárias ao regular seguimento ao feito executivo. Muito pelo contrário, desde a penhora dos bens, efetivada em 2004, a exequente objetiva levar os bens a leilão, fato que não foi possível em razão da demora na expedição do mandado de reavaliação dos bens penhorados.

5. Deve ser provido o apelo para afastar a prescrição intercorrente (art. 40, da Lei nº 6.830/1980), neste momento, prosseguindo-se a execução.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001804-84.2003.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL

APELADO: LATONEL TECIDOS LTDA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Convém registrar, que a prescrição intercorrente não se configura apenas pelo mero decurso do lapso temporal, sendo também indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito executivo, o que, segundo observo, não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes STJ.

2. De fato, a penhora de valores irrisórios em relação ao valor total da dívida exequenda pode implicar no reconhecimento da não localização de bens penhoráveis, para fins de início de fluência do prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 40, §§1º e 2º da Lei 6.830/80.

3. Entretanto, na hipótese dos autos, conforme constatado, foi expedido mandado de penhora que foi devidamente cumprido em 20/09/2004 e, até a presente data, muito embora as diversas solicitações apresentadas pelo Exequente/ Apelante, os bens não foram levados a leilão.

4. O exame atento dos autos permite concluir que não houve desídia por parte da exequente, ora apelante, em promover diligências necessárias ao regular seguimento ao feito executivo. Muito pelo contrário, desde a penhora dos bens, efetivada em 2004, a exequente objetiva levar os bens a leilão, fato que não foi possível em razão da demora na expedição do mandado de reavaliação dos bens penhorados.

5. Deve ser provido o apelo para afastar a prescrição intercorrente (art. 40, da Lei nº 6.830/1980), neste momento, prosseguindo-se a execução.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001804-84.2003.8.08.0006

APELANTE: INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

APELADO: LATONEL TECIDOS LTDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
INMETRO – INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
LATONEL TECIDOS LTDA ME
decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA nº 024/191 executada nos autos.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que o ora Apelante ajuizou, em 18/08/2003, a presente ação de execução fiscal visando o pagamento de R$897,00 (oitocentos e noventa e sete reais) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 024/ 191.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência, por parte do Exequente, da penhora de bens e de quantia que, se somadas, alcançam valor irrisório frente ao valor atualizado do débito.

Pois bem. A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 18/08/2003, sendo o executado citado em 27/11/2003 (fl.10-v) e, em virtude da ausência de pagamento espontâneo do débito, foi expedido mandado de penhora e avaliação, cumprido em 20/09/2004 (fl.17), momento em que foram penhorados bens cuja avaliação alcançou a quantia de R$1.099,58 (hum mil e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Intimada, a exequente requereu fosse procedido o reforço da penhora ou a sua substituição, a fim de saldar integralmente o débito que na ocasião encontrava-se atualizado em R$1.306,20 (hum mil, trezentos e seis reais e vinte centavos).

Assim, foi expedido mandado de reforço de penhora e avaliação (fl. 25), que foi devidamente cumprido, ocasião em que foi penhorado bem avaliado no importe de R$380,00 (trezentos e oitenta reais).

Intimado, o Exequente apresentou petição em 17/08/2006, solicitando bloqueio e penhora on line via BacenJud, de numerário suficiente à satisfação da execução.

Realizada tentativa de bloqueio (fl.32) em 30/11/2006, foi encontrada e bloqueada quantia insuficiente (R$146,84 – cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) a saldar o valor do crédito exequendo.

Ao ser intimado da penhora insuficiente, o Exequente requereu, em 07/05/2007) o praceamento dos bens penhorados (fl.34), o que restou deferido através do despacho de 28/08/2007.

Entretanto, considerando o transcurso de lapso temporal considerável desde a primeira avaliação dos bens penhorados, restou determinada a expedição de Mandado de Reavaliação dos bens penhorados, em 17/05/2010.

Na ocasião, também foi expedido mandado de intimação da executada acerca da penhora efetivada em sua conta bancária (fl.48), que não se manifestou apesar de intimada.

Em 09/09/2015 o Exequente apresentou pedido de designação de leilão dos bens penhorados nos autos, o que restou deferido. Entretanto, restou constatado pela Serventia da Vara que a avaliação não havia do bens não havia sido perpetrada, razão pela qual foi proferido despacho revogando a decisão que determinou a realização do leilão e determinando a expedição de mandado de reavaliação dos bens penhorados, em 23/01/2017 (fl. 63).

Intimado, o Exequente informou a ciência acerca do despacho e solicitou a conversão em renda dos valores bloqueados na conta da executada.

Expedido Mandado de Reavaliação, este retornou sem cumprimento, uma vez que no local já não funcionava a empresa executada.

Intimado acerca desse ponto, o Exequente requereu que a intimação fosse efetivada junto ao depositário e responsável pela empresa, esclarecendo na ocasião que o valor do débito atualizado era de R$4.027,02.

Efetivada a intimação da depositária e responsável pela empresa, esta compareceu em Cartório para informar a localização dos bens penhorados (fl. 80).

Após isso, sobreveio despacho determinando a intimação da parte exequente a se manifestar acerca da prescrição intercorrente e, posteriormente, foi proferida a sentença ora vergastada que declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo.

Pois bem. De início, convém registrar, que a prescrição intercorrente não se configura apenas pelo mero decurso do lapso temporal, sendo também indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito executivo, o que, segundo observo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada pelo C. STJ:
“(...) 5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese.
(...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.249 - RJ (2015/0098831-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 14/08/2018, T3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

De fato, a penhora de valores irrisórios em relação ao valor total da dívida exequenda pode sim implicar no reconhecimento da não localização de bens penhoráveis, para fins de início de fluência do prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no artigo 0, §§1º e 2º da Lei 6.830/80.

Entretanto, na hipótese dos autos, conforme constatado, logo no início da demanda, foi expedido mandado de penhora que foi devidamente cumprido em 20/09/2004 e, até a presente data, muito embora as diversas solicitações apresentadas pelo Exequente/ Apelante, os bens não foram levados a leilão.

Veja-se, por exemplo, que a primeira vez que restou determinada a reavaliação dos bens penhorados foi em ato judicial proferido no ano de 2010. Entretanto, tal fato apenas veio a ser efetivado em 2018, com a expedição do mandado de reavaliação.

Desse modo, o exame atento dos autos permite concluir que não houve desídia por parte da exequente, ora apelante, em promover diligências necessárias ao regular seguimento ao feito executivo. Muito pelo contrário, desde a penhora dos bens, efetivada em 2004, a exequente objetiva levar os bens a leilão, fato que não foi possível em razão da demora na expedição do mandado de reavaliação dos bens penhorados.

Assim, deve ser provido o apelo para afastar a prescrição intercorrente (art. 40, da Lei nº 6.830/1980), neste momento, prosseguindo-se a execução.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença afastando a prescrição intercorrente e para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do douto relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões